Tribunal: TJPA
Processo: 0809765-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809765-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDEL JOSE SOUZA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.217-A, DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1- ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA SOB A ARGUMENTAÇÃO DO JUÍZO COATOR NÃO TER PROMOVIDO A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA DO PACIENTE E INTERROGATÓRIO DO MESMO.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO PACIENTE ALEGA NULIDADE EM VIRTUDE DA INVERSÃO PROCESSUAL, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO DETERMINOU APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS QUANDO AINDA NÃO HAVIA SIDO PROMOVIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA DO PACIENTE E SEU INTERROGATÓRIO. JUÍZO MONOCRÁTICO RECONHECENDO O ATO IMPEFEITO REDESINGOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020, SANANDO ASSIM QUALQUER IRREGULARIDADE PROCESSUAL, SENDO CONSTATADO NÃO HAVER QUALQUER PREJUÍZO AS PARTES DO PROCESSO. NÃO EXISTINDO ASSIM, CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

2-PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964/2019 – LEI ANTICRIME E REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).
IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSÁRIO SE FAZ A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COERCITIVA DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE, POIS TRATA-SE DE DELITO DE GRANDE REPERCUSSÃO E GRAVIDADE JÁ QUE COMETIDO CONTRA MENOR IMPÚBERE, CRIANÇA DE 08 ANOS DE IDADE. PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR NÃO SE MOSTRAR QUE SEJAM AS MEDIDAS MAIS ADEQUADAS A SEREM ADOTADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

3- HABEAS CORPUS CONHECIDO ORDEM DENEGADA, PORÉM RECONHECIDO DE OFÍCIO QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP, PROMOVA A REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e pela

denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora, porém de ofício, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP, a autoridade inquinada coatora promova a reavaliação da medida cautelar imposta ao Paciente.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 20 a 22 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, de 20 a 22 de outubro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809765-97.2020.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL JOSÉ SOUSA DE ASSUNÇÃO

IMPETRANTE: HENNDEL SILVA ARAÚJO (OAB/PA – 22.804)

MYLENE DA SILVA CRISTO DE CARVALHO (OAB/PA – 23.723)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
WENDEL JOSÉ SOUSA ASSUNÇÃO,
sob o fundamento de constrangimento ilegal sob a
alegação de nulidade sob a argumentação do Juízo Coator não ter promovido a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do Paciente e promovido o interrogatório do mesmo, pugnando pela revogação de sua Prisão Preventiva.

Consta na impetração que o Paciente na data de 10 de agosto de 2019 e em outras datas anteriores e em horários não especificados, na antiga sede do Bragantino e na residência da vítima praticou em concurso material conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a suposta vítima, menor de 08 (oito) anos de idade, que é sua prima de segundo grau.

Consta que o Paciente morou por certo tempo na residência da avó da vítima e que no dia aprazado chegou dizendo que queria levar a menor para comprar açaí e pediu para a avó e antes mesmo que esta se manifestasse saiu com a vítima.

Ao passar em frente a antiga sede do Bragantino (Bragança/PA) entrou em uma sala existente naquele terreno abandonado, esticou um papelão e ali praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a suposta vítima.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
denunciou o Paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP.

Alega os Impetrantes que o Juízo Monocrático inverteu a ordem processual e não ouviu as testemunhas arroladas pela Defesa do Paciente assim como não promoveu seu interrogatório, tendo sido determinada a apresentação de alegações finais, alegando assim, nulidade absoluta, pois não observado o disposto nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Alega ainda em sua impetração, que o Paciente não possui vinculo algum de parentesco com a suposta vítima e que era somente amigo da mãe da mesma e que tentou por várias vezes prejudicar o ora Paciente.

Assevera ainda, que a vítima em seu depoimento confirma com clareza de detalhes fatos extremamente pornográficos que praticou com o Paciente.

Aduz em sua impetração, a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
para revogação da Prisão Preventiva do Paciente que se encontra por mais de 400 (quatrocentos) dias recluso, assim como a inovação trazida pela Lei nº 13.964/19, no que concerne a revisão da prisão preventiva pelo prazo de 90 dias.

Requereram a concessão de liminar para revogação do decreto preventivo e expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente e no mérito pela concessão definitiva da ordem com a possibilidade de que o Paciente possa responder ao processo em liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Na data de 05 de outubro de 2020 esta Relatora denegou a concessão de liminar determinou fossem solicitada informações junto ao Juízo Coator e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação (ID 3758014)

Na data de 15 de abril de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através de ofício, onde esta informou:

“(...)
Segundo a denúncia, em síntese, o paciente WENDEL JOSÉ SOUZA ASSUNÇÃO, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 11h00, teria praticado o crime previsto no artigo 217, caput, do Código Penal. Oferecida a denúncia em 30/08/2019, fora designada audiência de instrução e julgamento em 30 de janeiro de 2020, onde foram ouvidas testemunhas e determinada a escuta especial da vítima, a se realizar em 05/02/2020, tendo sido todas as partes intimadas em audiência para apresentar quesitos. Em despacho de 11 de março de 2020 este Juízo determinou a apresentação de alegações finais, sem ter realizado o interrogatório do Réu. Entretanto, o equívoco foi sanado em despacho de 08 de setembro de 2020, que designou a realização de audiência de instrução e julgamento a se realizar em 03 de novembro de 2020, para realização do referido interrogatório. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva. [...] Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada 11 de agosto de 2019. A ação penal se encontra em tramite regular, tendo sido designada a data de 03 de novembro de 2020para a realização de audiência de instrução e julgamento.
(...)”
ID 3770709

Nesta superior instância
, na data de 08 de outubro de 2020, o Procurador de Justiça, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se pelo

conhecimento do
writ

e pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal (ID 3782953).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
WENDEL JOSÉ SOUSA ASSUNÇÃO

requerendo concessão de liminar para que seja revogada a prisão do Paciente,
sob a

alegação de nulidade absoluta sob a argumentação do Juízo Coator não ter promovido a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do Paciente e promovido o interrogatório do mesmo, pugnando pela revogação de sua Prisão Preventiva.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA SOB A ARGUMENTAÇÃO DO JUÍZO COATOR NÃO TER PROMOVIDO A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA DO PACIENTE E INTERROGATÓRIO DO MESMO.

Não prospera a alegação deita pela Defesa do Paciente. Explico.

Mesmo que tenha ocorrido a inversão processual a quando da apresentação das alegações finais, não tendo o Juízo Coator promovido a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e interrogatório do Paciente, têm-se que a nulidade decorre em prejuízo para as partes.

O artigo 563 do Código de Processo Penal, ensina:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No presente caso, o próprio Juízo Monocrático confirma que ao constatar o equivoco, designou audiência de instrução e julgamento para a data de
03 de novembro de 2020, às 11h00min
,
notando-se assim, não haver qualquer prejuízo as partes envolvidas na ação penal.

Por conseguinte, depreende-se que o ato imperfeito, já foi sanado pelo Juízo Monocrático, não havendo por conseguinte a presença da nulidade arguida.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. 1.2 Do flagrante forjado: ocorre quando há um agente provocador da prática delitiva, que, ao mesmo tempo em que estimula a conduta criminosa, toma todas as precauções e cautelas para tornar impossível a consumação do delito, o que não ocorreu no presente caso.
1.3 Da inversão da oitiva de testemunhas na delegacia e violação ao contraditório: uma vez que no curso do processo do Inquérito Policial instaurado por flagrante, bem como da marcha processual, consta que a apelante foi previamente cientificada da realização de todos os atos, tendo comparecido e exercido seu direito de defesa perante o Magistrado de piso, sempre devidamente representada por advogado habilitado, entendo que inexiste qualquer mácula que acarretasse prejuízo à defesa no curso da dilação probatória, quer em sede policial, ou em juízo.
Ademais, a defesa não pontou o prejuízo real sofrido, o que inviabiliza, ainda mais, o reconhecimento da nulidade. PRELIMINARES REJEITADAS. 2. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. 3. Até porque o tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ?ter em depósito? substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 4. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 5. Inviável a reforma da dosimetria da pena quando fixada de forma justa e proporcional. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).
Negritei

Logo, não se pode admitir que tenha havido cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a irregularidade apontada no presente
writ
já foi sanada com a designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 03 de novembro de 2020.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou nos seguintes termos:

“(...) Com relação à nulidade em decorrência da inversão dos atos processuais, de igual forma, não merece guarida.

Isto porque, ao prestar as informações judiciais, o magistrado de piso esclareceu que em 11/03/2020, foi determinada a apresentação de alegações finais, sem ter realizado o interrogatório do réu. Entretanto, tal equívoco já foi sanado em despacho datado de 08/09/2020 (ID 3740793 – Pag. 01), uma vez que o referido juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/11/2020, para realização do referido interrogatório (...)”
ID 3782953

Não há como acatar a tese defendida pela Defesa do Paciente.

2-PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964/2019 – LEI ANTICRIME E REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)

Vislumbra-se a existência nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Trata-se de delito de extrema gravidade e de grande repercussão social, por se tratar de crime cometido contra criança (art. 217-A, do CP – Estupro de Vulnerável).

Mesmo havendo a alegação de que a vítima teria relatado de forma detalhada fatos extremamente pornográficos que praticou com o Paciente, não desonera a culpabilidade atribuída ao Paciente, por se tratar de uma criança em tenra idade, sem qualquer discernimento de seu atos e em formação de seu caráter.

A própria autoridade inquinada coatora, em sua informações afirma presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva insculpida no art. 312 do CPP, assim como no que tange ao
periculum libertatis,
como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Neste diapasão, está devidamente fundamentada a manutenção do decreto preventivo.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312, do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública,
tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo, após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08)
Negritei

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, II e iv, do cp. decreto minimamente fundamentado. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. citação por edital. suspensão do processo e do prazo prescricional. réu foragido que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de seis meses. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. 1. In casu, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa; 2. Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e diante da sua inércia, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpre observar que o crime ocorreu no dia 12/03/2016, e a prisão cautelar foi decretada em 16/10/2017, sendo cumprida somente no dia 23/04/2019, ou seja, o paciente permaneceu foragido por mais de 6 (seis) meses. 3. Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas, ainda que minimamente, pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.
Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir
tanto a conveniência da instrução criminal
quanto a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém, 30 de maio de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator(1809933, 1809933, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04)
. Negritei

Em relação a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, percebe-se que a segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. In casu, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, em virtude do modus operandi empregado na ação criminosa, o qual, utilizando-se do fato de morar com a vítima, inclusive dormindo no mesmo quarto, juntamente com outra menor, e usando de seu poder familiar, pois marido da tia da ofendida, a constrangeu a ter conjunção carnal com ele, em mais de uma oportunidade, o que denota uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP.
Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA &ndc(3795364, 3795364, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-09).
Negritei

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal quanto a anulação de atos praticados pelo Juízo Coator.

De ofício, determino que o Juízo Monocrático, promova a reanalise da manutenção da Prisão Preventiva do Paciente, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP.

É como voto
.

Belém/PA, de 20 a 22 de outubro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/10/2020